Tribunal: TJDFT
Processo: 0816496-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Autor contra sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o Distrito Federal a implementar a GAB na sua folha de pagamento e a pagar as quantias pretéritas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Recorrente preenche os requisitos para receber a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.
4. A Súmula 27 da Turma de Uniformização dispõe que a GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que a lotação seja diversa de local considerado Unidade Básicas de Saúde.
5. Na hipótese, o Recorrente é servidor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, lotado no Centro de Atenção Psicossocial CAPS AD – Santa Maria desde maio/2013, onde ocupa o cargo de médico clínico. Segundo o documento de Descrição de Atividades Desenvolvidas, assinado por sua superior hierárquica, exerce diariamente, de forma não eventual, dentre outras atividades, reabilitação em pacientes já com sequelas do consumo abusivo de álcool e outras drogas; atendimento em crises psicóticas, de abstinência, entre outros diversos tipos de crises; atendimento a adolescentes internos no sistema educacional da Unidade de internação de Santa Maria e meio aberto do Gama; ações em grupo de práticas integrativas garantindo promoção de saúde e reestabelecendo saúde em geral.
6. Cumpre esclarecer que, ainda que o CAPS seja vinculado à estrutura de atenção secundária à saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, as atividades desempenhadas pelo Recorrente de prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e redução de danos de grupo familiar no âmbito psicossocial se inserem dentro da atenção básica de saúde. Precedentes das Turmas: Acórdãos 1939919 e 1795968.
7. Preenchidos os requisitos para a obtenção da GAB, impõe-se a implementação da gratificação no contracheque do Recorrente e o pagamento retroativo pelo Distrito Federal de todo o período não prescrito em que a parte fez jus à gratificação e não a recebeu. Precedente: Acórdão 1960304.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal: (i) a implementar a gratificação pretendida (GAB) no percentual de 10%, passando a referida verba a integrar os vencimentos do Recorrente, enquanto se mantiver no exercício de atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde; (ii) ao pagamento de R$ 62.733,41, considerado no seu valor original, acrescido das parcelas vencidas até a implementação em folha de pagamento, com a devida atualização nos termos do voto. Sem custas e sem honorários, ante o provimento do recurso.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 318/1992; Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado no 0716597-46.2024.8.07.0016, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 4/11/2024; TJDFT, Recurso Inominado no 729518-71.2023.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 1/12/2023; TJDFT, Acórdão 1960304, RI 0718440-46.2024.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/1/2025.